Tribunal: TJDFT
Processo: 0734390-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0734390-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: VR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: JANILSON FAUSTINO SEABRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por VR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – ME contra decisão (ID 202233508) da 2a Vara Cível do Gama que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de JANILSON FAUSTINO SEABRA, indeferiu o pedido de penhora do executado. O agravo de instrumento foi julgado parcialmente procedente para determinar a penhora de 10% dos proventos do devedor, após abatimento dos descontos obrigatórios (imposto de renda e contribuição previdenciária), até satisfeita a obrigação (ID 66157309). Após a interposição de embargos de declaração, a agravante formula pedido de medida cautelar (ID 68408575). Em suas razões, alega que: 1) a penhora de 10% não deve incidir sobre o valor líquido, mas sobre o valor bruto, abatidos apenas os descontos obrigatórios (imposto de renda e contribuição previdenciária); 2) o executado comete fraude à execução, pois se endivida voluntariamente e onerar sua folha de pagamento para diminuir o valor da penhora; 4) tal conduta fere os princípios da máxima efetividade da execução e da razoável duração do processo e enseja efetivo prejuízo e risco ao resultado útil do processo. Ao final, requer a expedição de ofício para o órgão pagador para cumprimento da ordem judicial de penhora de 10% calculada sobre o valor bruto, após abatidos os descontos obrigatórios (imposto de renda e contribuição previdenciária). É o relatório. Decido. A medida cautelar não comporta acolhimento. A pretensão cuida-se, na verdade, de pedido de cumprimento do acórdão, que determinou a penhora de 10% dos proventos do devedor, após abatimento dos descontos obrigatórios (imposto de renda e contribuição previdenciária), até satisfeita a obrigação. O Código de Processo Civil dispõe que o pedido de cumprimento deve ser direcionado ao juízo de primeiro grau (art. 516, II). Ante o exposto, não conheço do pedido cautelar, que deve ser direcionado ao juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos para elaboração de voto nos embargos de declaração (ID 66610819). Brasília-DF, 17 de fevereiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator